Tribunal: TJBA
Processo: 8001663-58.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001663-58.2023.8.05.0022

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: DANIEL PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL
.
RECORRID
O QUE FORA DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, INSERTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06.

MOTIVAÇÃO
DO
DECISUM
FUSTIGADO.
EXORDIAL ACUSATÓRIA REJEITADA POR DOIS FUNDAMENTOS
.
MAGISTRADO
A QUO

QUE AFIRMOU
A ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA NO CASO CONCRETO. ARGUMENTAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A FUGA PERPETRADA PELO ACUSADO, QUANDO DA APROXIMAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES, NÃO CONFIGURA FUNDADA RAZÃO PARA A ABORDAGEM. ENTENDIMENTO DE QUE A AUSÊNCIA DA DESCRIMINAÇÃO DO PESO DA DROGA APREENDIDA, EM LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO, ENSEJA ILICITUDE INSANÁVEL
IN CASU
.

A
RGUMENTOS ESPOSADOS PELO
PARQUET
EM SUAS RAZÕES RECURSAIS.
LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. IRREGULARIDADES DO LAUDO PRELIMINAR QUE NÃO MACULA
M
DE NULIDADE A AÇÃO PENAL
.
MINISTÉRIO PÚBLICO
QUE SUSTENTA
, EM SUA PETIÇÃO RECURSAL,
A COMPROVAÇÃO DA RAZOÁVEL SUSPEITA APTA A EMBASAR A ABORDAGEM POLICIAL NA SITUAÇÃO EM COMENTO.
NOUTRO GIRO,ADUZ O
PARQUET
QUE O LAUDO DEFINITIVO CONTÉM TODOS OS DADOS NECESSÁRIOS À DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL, NO QUE CONCERNE À QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO.

PRETENSÃO RECURSAL DO ÓRGÃO MINISTERIAL QUE MERECE GUARIDA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EFETIVAMENTE COMPROVADOS. PEÇA VESTIBULAR QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA EFETIVA DECISÃO ACERCA DO MÉRITO DA DEMANDA.
VERIFICA
M
-SE DOS AUTOS
ELEMENTOS
QUE
PERMITEM AFERIR A LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL PROMOVIDA PELOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDUTA DE “APRESSAR OS PASSOS” AO VISLUMBRAR A VIATURA POLICIAL, QUE CONSUBSTANCIA ATO A DESPERTAR FUNDADA SUSPEITA DE PRÁTICA DELITIVA. PRECEDENTES. LAUDO DEFINITIVO QUE ATENDE A TODOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS, SENDO VÁLIDO PARA COMPROVAR A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM O ACUSADO. RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE SE IMPÕE NO CASO CONCRETO SOB ANÁLISE.

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO,
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA,

CONHECIDO E PROVIDO PARA RECEBER A DENÚNCIA,
RESTANDO DETERMINADO O
PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos
de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de Barreiras
/Ba
, Dr.
Gabriel de Moraes Gomes
,
que rejeitou a Denúncia ofertada pelo
Parquet
contra Daniel Pereira dos Santos,
por ausência de justa causa
(art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal)
.

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que
no
dia 17 de janeiro de 2023, por volta das 21h20min, na Travessa Folk Rocha, bairro Sandra Regina, na cidade de Barreiras/B
a
, o
Denunciado, ora Recorrido
, de forma consciente e voluntária, trazia consigo, dentro dos bolsos e de uma sacola plástica que carregava à mão, porções d
e
substância entorpecente –
124 g (cento e vinte e quatro gramas) de maconha
.
Colhe-se dos autos, ainda, que ao perceber a presença da guarnição policial, o ora Recorrido “esboçou movimento repentino e apressou os passos”, conduta percebida pelos Policiais Militares, os quais rapidamente conseguiram acompanhá-lo, realizando a abordagem e efetuando a prisão em flagrante pelo delito de tráfico de drogas - crime imputado na Inicial Acusatória.

3.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
O
Douto Juízo de piso, ao analisar os fatos postos a seu crivo, entendeu por rejeitar a
D
enúncia, sustentando, em apertada síntese,
que
“Fugir da polícia não é fundamento para, nos termos dos arts. 240, §2º, e 244 do CPP, legitimar uma busca pessoal”,
de modo que a abordagem efetuada pelos Agentes Estatais é nula e acoima de vício tudo o que a sucedeu. Noutro giro, afirma, ainda, o provimento jurisdicional fustigado, que “nem o auto de exibição e apreensão (ID 374584224, fl. 14), nem o auto de constatação (fls. 30/31) fazem qualquer referência à quantidade de maconha que teria sido supostamente apresentada na delegacia para posterior remessa, recebimento e manipulação pelo setor pericial.” Assim sendo, conclui o Douto Magistrado de piso que “Os vícios na cadeia de custódia da prova atingem e tornam inadmissível, enquanto prova, o laudo posterior."

4.

RAZÕES RECURSAIS DO
PARQUET
.
Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs o pertinente Recurso Criminal
Stricto Sensu
, argumentando, em resumo,
que na situação em espeque, “
ao perceber a presente da viatura da PM, o denunciado apressou seus passos, o que, obviamente, levou os militares a crerem que o denunciado estava na posse de objeto ilícito e legitimou a busca, sendo, portanto, lícitas as provas encontradas.”
Frise-se, ademais, ter asseverado o Insurgente que “a pretensão acusatória está sustentada no laudo pericial definitivo”, o qual possui informação clara sobre a quantidade do entorpecente apreendido. Isto posto, entende que a Peça Incoativa deve ser recebida, pugnando pelo provimento da Irresignação
sub examine
.

5.
DECISÃO FUSTIGADA QUE MERECE REFORMA
. INDEVIDA INCURSÃO, DO JUÍZO
A QU
O, NO MÉRITO DA CAUSA, EM SEDE DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

Acerca do tema em debate
e de acordo com a jurisprudência pacífica esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria. A certeza, a toda evidência, somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do
in dubio pro societate
.” (RHC n. 130.337/PR,
Rel. Min.
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 29/9/2020
).

6
.

Registre-se, por oportuno, que
a
decisão de recebimento da
D
enúncia, que permite a deflagração do processo penal, exige apenas um juízo de probabilidade e de verossimilhança da tese acusatória, fundamentado nos elementos de informação colhidos durante a investigação preliminar. Desse modo, havendo
substrato
que permit
a
concluir, ao menos em juízo hipotético, pela prática do crime
na hipótese
sub examine
, impõe-se que se dê seguimento à
A
ção
P
enal para a exata elucidação dos fatos suscitados,
em sede de instrução criminal, com provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

7
.

Na situação em espeque,
observ
a-se que
ao verificar a presença de guarnição policial no local dos fatos, o ora Recorrido esboçou empreender fuga, o que ensejou a legal e efetiva busca pessoal por parte dos agentes estatais. Registre-se, por oportuno, que eventual irregularidade do Inquérito não possui o condão de macular de nulidade, integralmente, a Ação Penal
.
Assim sendo, imperioso atestar a viabilidade da Exordial Acusatória, de modo que deve ser esta recebida, face ao cumprimento dos requisitos do Art. 41 do Código de Processo Penal e a inexistência das hipóteses do Art. 395, também da Lei Adjetiva.

8.
RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO,
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA,

CONHECIDO E PROVIDO PARA RECEBER A DENÚNCIA,
RESTANDO DETERMINADO O
PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8001663-58.2023.8.05.0022
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrid
o
,
Daniel Pereira dos Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11